Tribunal: TJDFT
Processo: 0720429-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720429-63.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA contra a sentença (ID 59966617) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão, ajuizada por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra si, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 493, ambos do CPC, determinando a devolução do veículo, em razão do depósito judicial do valor determinado em decisão anterior, revogando a liminar concedida na oportunidade. A sentença restou integrada pela sentença proferida em embargos de declaração, que afastou a omissão verificada, condenando o réu, ora, apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Nas razões recursais (ID 59966625), o apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não consta recolhimento de preparo. Decisão de ID 5996630 em que o magistrado de primeiro grau determinou, no prazo de 15 (quinze) dias, que o apelante comprovasse documentalmente a hipossuficiência, a fim de examinar o pedido de gratuidade de justiça, mediante a juntada de documentos. Contudo, o apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo. Distribuída a apelação cível a esta relatoria, determinou por despacho ID 60129276, que o apelante comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, documentalmente a alegada hipossuficiência, com apresentação dos últimos 03 (três): (i) extratos de conta bancária, (ii) declarações de Imposto de Renda, se houver, (iii) contracheques ou rendimentos, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil1. Todavia, novamente, nada colacionou, alegando apenas reafirmando o direito à reforma da sentença guerreada. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão da reiteração do pedido recursal de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O entendimento sumulado no verbete 481 do col. Superior Tribunal de Justiça determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que ocorreu na espécie Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. No caso dos autos, conforme relatado, o pedido de concessão, embora requerido, não foi examinado pelo juízo a quo, ante ao não cumprimento da decisão que determinou a juntada de comprovante de sua hipossuficiência, assim como o fez o despacho proferido por esta Relatoria, considerando a competência fixada pela Lei Adjetiva Civil, para examinar a admissibilidade recursal. Todavia, como visto, o recorrente não juntou, aos autos, documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência e, portanto, não faz jus à gratuidade da justiça. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT2, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator